Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705259-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA MARIA CINTRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora/recorrente alega que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo da sua subsistência. No entanto, consta dos contracheques anexados pela recorrente que percebe rendimentos líquidos de mais de R$ 8.000,00 (ID 59218647), remuneração que supera em muito a média de rendimentos da população brasileira, sendo suficiente para lhe possibilitar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Portanto, constata-se que os elementos dos autos se contrapõem à alegada hipossuficiência econômica. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator